Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. GRUPO ECONÔMICO PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade dos réus por danos materiais e morais decorrentes de contrato firmado com o apelante, que alega ter sido vítima de um esquema de pirâmide financeira, bem como em determinar a adequada distribuição do ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A devolução de rendimentos auferidos e não pagos em operação financeira onde se busca ganho de capital bem acima das aplicações do mercado não se revela possível, retornando as partes ao estado anterior.
3.1. A mera frustração de expectativa de lucro em investimentos de alto risco não configura dano moral indenizável, pois o consumidor, ainda que vulnerável, aderiu conscientemente a esquema que prometia rentabilidade muito superior às aplicações convencionais.
3.2. O pedido foi julgado improcedente, com resolução de mérito, impondo a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC).
3.3. A compensação de valores não autoriza a inversão da responsabilidade pelas despesas processuais, pois não se trata de hipótese de extinção sem julgamento do mérito ou perda superveniente do objeto.
3.4. O princípio da causalidade, embora relevante em hipóteses específicas, não se aplica ao caso concreto.
3.5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nos casos em que há julgamento de mérito com improcedência do pedido, aplica-se o princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC, impondo à parte vencida o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.”
Dispositivos relevantes: Artigo 85, caput e §11 do CPC.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1724284, 07106006720238070000, Acórdão 1668824, 07222606020208070001.